Tribunal: TJDFT
Processo: 0716252-72.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716252-72.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: RARYANNE LAYLA THAYNA DE FRANCA Decisão de Mérito APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO NÃO REALIZADA. SUSPENSÃO. AJUSTE FIRMADO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. CONDIÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A perda superveniente do interesse processual ocorre quando o acordo extrajudicial for firmado em data anterior à da citação do executado. 2. Não aperfeiçoada a relação processual, resta inviável a homologação do acordo e a suspensão pleiteada. Precedentes. 3. A simples assinatura da ré no acordo extrajudicial não supre a ausência de citação, ainda que haja cláusula na qual afirma dar-se por citada, pois não há comprovação de que tomou conhecimento dos elementos essenciais da citação, previstos no art. 250 do CPC. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 48311784): sentença proferida pela 2a Vara Cível de Samambaia que, em ação de busca e apreensão, extinguiu o processo sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir (art. 485, VI, CPC), em virtude da realização de acordo entre as partes antes da citação do réu. A sentença foi mantida após a oposição de embargos de declaração pela parte autora (ID n° 48311789). 2. Sucumbência: não houve condenação em custas judiciais e nem ao pagamento de honorários advocatícios. 3. Apelante/autor: Banco Bradesco Financiamento S.A. 4. Apelada/ré: Raryanne Layla Thayna de Franca. 5. Ação proposta: busca e apreensão. Pedido: determinar à ré o pagamento da importância de R$ 49.423,54 ou, não havendo pagamento, tornar definitiva a consolidação da propriedade com a posse plena e exclusiva do bem. Causa de pedir: Código Civil, art. 1.368-B; Decreto-Lei no 911/1969. Data do ajuizamento: 10/10/2022. Valor da causa: R$ 49.423,54. 6. Razões de apelação/argumentos (ID n° 48311791): o acordo prevê a suspensão do feito pelo prazo concedido para cumprimento integral da obrigação; a extinção do processo não é razoável, em atenção aos princípios da não surpresa, da celeridade e da economia processual. 7. Pedido recursal: anulação da sentença e suspensão do feito até o cumprimento integral da avença, com a manutenção da inscrição da restrição no Renajud. 8. Preparo comprovado (ID no 48311792 e no 48311793). 9. Sem contrarrazões. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MÉRITO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. [...}. 1. O Relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. (Acórdão 1609648, 07066558020218070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022.)” 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III, e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 14. Sem preliminares. Sem justiça gratuita. 15. Fundamento-base para a tomada de decisão: CPC, arts. 17 e 485, VI. 16. Discussão: A controvérsia restringe-se ao cabimento da extinção do processo sem julgamento de mérito, por ausência de interesse processual, em razão de acordo extrajudicial celebrado entre as partes para o pagamento dos débitos descritos pelo credor, a ser quitado em 48 parcelas mensais (ID no 48311783). 17. O apelante requereu a homologação do acordo e a suspensão do processo até o pagamento integral da dívida, mas a celebração do ajuste ocorreu antes da citação da apelada. 18. Sobreveio a sentença que extinguiu o feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015 (ID no 48311784). 19. Não há previsão legal para a suspensão do processo de conhecimento por acordo celebrado antes da citação e, consequentemente, da angularização ou triangularização processual, salvo quando o Juiz, mesmo nessa situação, homologa o acordo. 20. A mera assinatura no documento, firmado entre as partes, não tem o condão de suprir a ausência de citação, pois não há comprovação de que a parte ré tomou conhecimento dos elementos essenciais à citação, previstos no art. 250 do CPC. 21. No mesmo sentido: “3. A simples assinatura do executado no instrumento de acordo juntado ao feito executivo, sem advogado constituído nos autos, à toda evidência, não tem o condão de se qualificar como comparecimento espontâneo do requerido ao processo, pois que não há representante judicial”. [Acórdão 1041235, 07022015620178070001, Relator João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento 23/8/2017, publicado no DJE de 29/8/2017]. 22. O caso é de extinção do feito sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI), pois a ausência de citação impede a homologação do acordo extrajudicial e a suspensão do processo até o seu cumprimento integral, por perda superveniente do interesse processual. Precedentes: Acórdão 1705818, 07025366520238070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023; Acórdão 1649932, 07323956320228070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 21/12/2022; Acórdão 1437538, 07120787820218070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no PJe: 9/8/2022. 23. Não há violação ao princípio da não surpresa em razão da extinção do feito sem julgamento de mérito. O fundamento mencionado no CPC, art. 10, refere-se ao substrato fático da causa, o que não é o caso, posto que o feito foi extinto por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do CPC, art. 485, IV. 24. Confirmo a sentença. 25. Informações complementares: ação proposta em 10/10/2022. Sentença proferida em 9/3/2023. Valor da causa: R$ 49.423,54. Sem honorários. Não há gratuidade de justiça. Dispositivo 26. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 27. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, por ausência de parâmetro fixado na origem. 28. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 29. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 30. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 31. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 31 de julho de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro